Tribunal: TJMT
Processo: 1018844-92.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018844-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO FERNANDO MARCONDES DA SILVA - CPF: 019.668.211-82 (RECORRENTE), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO - CPF: 621.806.221-04 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.
AUSÊNCIA DE
PROVA DA CESSÃO DE CRÉDITO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.

Q
UANTUM
INDENIZATÓRIO.CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR
.
RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO APENAS O DO RE
CLAMANTE
.

1.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.

A ausência de prova da suposta cessão
de crédito torna a cobrança indevida e caracteriza conduta ilícita.

2. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compe
nsatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o
valor do restritivo (
R$ 2.375,73
) e
a inexistência de outros registros
, a indeni
zação arbitrada na sentença em R$4.000,00 é insuficiente para a reparação do dano moral e merece ser majorad
a
para R$6.000,00.

3. Recursos conhecidos
, mas provido apenas o do reclamante.

4.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
15
% do valor da condenação,
pela parte reclamada (recorrente vencida).

R E L A T Ó R I O

Re
curso Inominado:
1018844-92.2023.8.11.0001

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT

Recorrentes:
RICARDO FERNANDO MARCONDES DA SILVA e ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS

Recorrido
s
:
RICARDO F
ERNANDO MARCONDES DA SILVA
eITAPEVA
X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

RICARDO FERNANDO MARCONDES DA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS.

Sentença proferida no ID180784268/PJe2. Julgou parcialmente procedente
s
os pedidos formulados na inicial para declarar inexigível o débito, determinar a exclusão do restritivo dos órgãos de prote
ção ao crédito, bem como condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$4.000,00, a título de indenização por danos morais.

A partereclamada, ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS, int
erpôs Recurso Inominado no ID180784274/PJe2.Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente
s
os pedidos iniciais, e, alternativamente
, para reduzir
o valor da condenação por danos morais.

A partereclamante, RICARDO FERNANDO MARCONDES DA SILVA,inter
pôs Recurso Inominado no ID180784269/PJe2
. R
equereu a reforma parcial da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 4.00,00 para R$ 10.000,00 a partir do evento danoso.

A parte reclamada,ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIM
ENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO -
PADRONIZADOS,apresentou contrarrazões no ID180968172/PJe2. Pugnou pelo não provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder
Judiciário.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar d
o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega
a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito
que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõ
e-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça
do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do r
isco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a t
eor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Independentemente
de a
parte reclamada ter comprov
ad
o
a origem da dívida, a cobrança realizada pela parte reclamada, na condição de cessionária do crédito, só se legitima se for comprovad
a
nos autos a cessão de crédito supostamente
firmada
com o credor originário.

Todavia, em exame do conjunto fático
probatório disponível nos autos, nota-se que a empresa reclamada
apresentou apenas um documento genérico sem especificar o
débito em nome da parte autora, impossibilitando caracterizar
a cessão de crédito noticiada nos autos.

Assim, pela insuficiência de
provas da
cessão
do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante
perante a parte reclamada
, a cobrança é indevida e

a
conduta ilícita encontra-se configurada.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objeti
vo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provoc
ado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.
So
mente
é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CA
TARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincent
ivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor do restritivo (
R$ 2.375,73
) e
a inexistência de outros registros
(
ID 180783845/Pje2
), tenho que o valor
arbitrado na sentença (
R$4.000,00
)
mostra-se
reduzido, devendo ser majorado para
R$6.000,00
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, s
erve
como desincentivo à repetição da conduta ilícita
e está conforme os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes
(N.U 1001106-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023; N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1014483-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos
recursos e
: a)

nego
provimento ao recurso interposto pela parte
reclamada
; b)
dou
provimento ao recurso da parte reclamante
tão somente para majorar o valor da indenização por dano moral para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
mantendo a sentença em seus demais termos
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do
julgamento
,
condeno
a
parte reclamada (recorrente vencida) a
o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
15
% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023